Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código.

2. Considerando que o mandado de citação foi juntado aos autos da execução em 13/08/2021 e que os referidos embargos somente foram oferecidos em 10/09/2021, notória a sua intempestividade.

3. O protocolo dos embargos à execução, como mera petição nos autos da execução, portanto, sem se atentar à previsão legal específica configura erro grosseiro decorrente da violação de texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista ausência de dúvida objetiva a respeito. Precedentes.

4. Apelação conhecida e desprovida.